Tribunal: TJMT
Processo: 0000676-62.2014.8.11.0102
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000676-62.2014.8.11.0102
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALFREDO TOSIN - CPF: 132.715.989-91 (APELADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), GEMA MARIA TOSIN - CPF: 848.765.571-87 (APELADO), ALDO TARTARI - CPF: 335.282.849-00 (APELANTE), MAXIELY SCARAMUSSA BERGAMIN - CPF: 676.877.332-15 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.909.329/0001-32 (APELANTE), FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO), COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.909.329/0001-32 (APELADO), FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO), ALFREDO TOSIN - CPF: 132.715.989-91 (APELANTE), COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.909.329/0001-32 (APELANTE), FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO), GEMA MARIA TOSIN - CPF: 848.765.571-87 (APELANTE), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), ALDO TARTARI - CPF: 335.282.849-00 (APELADO), MAXIELY SCARAMUSSA BERGAMIN - CPF: 676.877.332-15 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Apelação Cível. Omissão. Inexistência. mero inconformismo com o raciocínio decisório. vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que, de ofício, diante da constatação da carência da ação por inadequação da via eleita, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, extinguiu o processo sem resolução do mérito, julgando prejudicado os recursos de apelação interpostos por ambas as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O simples desacordo da parte com a fundamentação e interpretação jurídica adotada não caracteriza contradição, devendo ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

5. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ALFREDO TOSIN e GEMA MARIA TOSIN contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0000676-62.2014.8.11.0102, originário da ação de “
Oposição
” (Proc. nº 0000676-62.2014.8.11.0102), ajuizada pelos ora embargantes em face de ALDO TARTARI e COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA (atual CRAL FOMENTO MERCANTIL LTDA), à unanimidade, de ofício, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, ante a “
manifesta carência de ação por ausência de interesse processual dos opositores/apelantes Alfredo e Gema Tosin
”, e julgou prejudicado o recurso de apelação (cf. Id. nº 223778698).

Os embargantes sustentam que “
o r. acórdão foi omisso no tocante ao cabimento da intervenção de terceiros, medida cabível e competente para aquele que pretender coisa ou direito controvertido entre autor e réu de processo em trâmite – caso dos autos –, nos termos do então artigo 56 do CPC/73, com correspondência no artigo 682 do atual CPC
”, e que, “
conforme amplamente exposto e comprovado nos autos, os embargantes são e sempre foram os possuidores e proprietários da área litigiosa, motivo pelo qual precisam se valer da ação de Oposição para pleitear direito que estava sendo objeto de ação judicial, mormente porque não dispunham de outro meio legal para proteger seu patrimônio que estava sendo litigado por duas partes distintas em processo judicial
”.

Alegam, no mais, que, de todo modo, “
não há o que se falar em condenação
(...)
ao pagamento das verbas sucumbenciais, haja vista o princípio da causalidade
”, uma vez que “
somente se insurgiram em desfavor dos embargados pelo instituto da Oposição em razão destes não terem lhes incluído no polo passivo da Ação Reivindicatória, ou seja, a culpa pelo ajuizamento da ação de oposição foi única e exclusiva dos recorridos/opostos, ao passo que não procederam a devida inclusão dos Recorrentes/Opoentes no polo passivo da ação, embora fossem litisconsortes passivos necessários
”.

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios indicados (cf. Id. nº 226171162).

Nas contrarrazões, a embargada refuta as razões recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 231399655).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Não há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, eis que o v. acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma clara e satisfatória sobre as questões que lhe competia, abrangendo todos os pontos necessários à resolução da controvérsia, ou seja, todos aqueles que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho decisório da lide, incluindo, por óbvio, os motivos que levaram à conclusão de carência da ação por inadequação da via eleita, restando assentado o entendimento de que “
o pressuposto essencial da ação de oposição é a incompatibilidade entre a pretensão do opoente e as pretensões dos opostos sobre a coisa ou o direito controvertido, devendo haver uma necessária relação de prejudicialidade entre a pretensão do opoente e a do autor da ação principal, o que, no presente caso, significa dizer que, diante da natureza petitória da lide principal, a pretensão deduzida nesta ação de oposição deve, necessariamente, fundar-se em direito dominial/real em relação ao imóvel, já que a oposição fundada meramente na posse, como poder/fenômeno fático sobre a coisa, não seria capaz de neutralizar a pretensão do autor/oposto, e, nos termos da fundamentação decisória acima destacada, como a transferência da propriedade do imóvel só se opera mediante a legitima inscrição no respectivo Cartório de Registro Imobiliário (CC, art. 1.245,
caput
), é indiferente o momento em que foi lavrada a escritura pública de compra e venda firmado entre a antiga

proprietária Cral e os adquirentes Alfredo e Gema, eis que o registro do título só ocorreu após a citação daquela no processo principal, quando a coisa já havia se tornado litigiosa (CPC/1973, art. 210), logo, ‘
sob a ótica da cadeia dominial do imóvel,
(...)
Alfredo e Gema inegavelmente são adquirentes de coisa litigiosa, daí porque, tecnicamente, o ato jurídico que transferiu propriedade (registro imobiliário do título) é ineficaz em relação ao autor Aldo
’
, e, por isso, como sucessores da coisa litigiosa, nos termos do art. 42 do CPC/1973 (atual, CPC, art. 109), eles (Alfredo e Gema) definitivamente não são ‘terceiros’ em relação à lide principal, e, sim, sucessores da antiga proprietária, ao menos do ponto de vista da discussão dominial
”, e, nessa qualidade, se pretendiam integrar aquela lide reivindicatória, poderiam ter se válido, por exemplo, do instituto da assistência litisconsorcial (CPC, art. 109, § 2º, c/c arts. 119 e ss), jamais da ação de oposição (CPC, art. 682).

Também não há falar em omissão quanto à distribuição dos ônus da sucumbência, primeiro porque inexiste excepcionalidade na hipótese dos autos a justificar a aplicação do princípio da causalidade em detrimento do da sucumbência; em segundo lugar, porque a eleição da via processual inadequada foi o que deu causa ao ajuizamento desta demanda; terceiro, e por fim,
a mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses legais elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição e/ou obscuridade, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para tentar justificar a reforma do quadro decisório.

Se os embargantes não concordam com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024